Tribunal: TJPA
Processo: 0800520-29.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800520-29.2021.8.14.0032

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

APELADO: ANTONIA PALMEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA. CONTRATOS DEVIDAMENTE ASSINADOS. COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
In casu
, considerando que o Banco Apelante anexou os contratos de empréstimo devidamente assinados juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.

2. O acervo documental trazido pela instituição financeira é suficiente para demonstrar a inexistência de fraude na contratação de modo a afastar a necessidade de realização de prova pericial.

3. Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

4. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto
BANCO FICSA S/A
em face da sentença proferida nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM c/c PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA movida por
ANTONIA PALMEIRA DA SILVA
, que tramitou no juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA.

Em sua exordial, a Autora afirma ser aposentada, e recebe benefício previdenciário no importe de um salário-mínimo. Em fevereiro de 2020, percebeu que estavam sendo subtraídos valores de sua aposentadoria. Por ser humilde e sem estudos, resolveu procurar a agência bancária buscando informações sobre os descontos, todavia, apenas mencionaram tratar-se de contratos de empréstimos, entretanto, não obteve mais dados.

Procurando o INSS, tomou conhecimento da existência dos seguintes contratos: 1) Contrato de Empréstimo nº 010015710412 – BANCO FICSA - com data de inclusão no dia 07/01/2021, no valor de R$2.983,98 (dois mil, novecentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 72,66 (setenta e dois reais e sessenta e seis centavos), assim como a ser descontado diretamente na aposentadoria da autora; 2) Contrato de Empréstimo nº 010015829931 -BANCO FICSA – com data de inclusão no dia 19/01/2021, no valor de R$ 2.929,04 (dois mil, novecentos e vinte e nove reais e quatro centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 71,00 (setenta e um reais), assim como a ser descontado diretamente na aposentadoria da requerente. Aduz que jamais celebrou quaisquer dos referidos contratos de empréstimos consignados como banco requerido, razão pela

qual não há qualquer solicitação e/ou autorização expressa nesse sentido.

Ao final, requereu
tutela antecipada para suspensão da consignação, gratuidade

processual, declaração de inexistência da obrigação, devolução em dobro das parcelas consignadas indevidamente e indenização por dano moral.

O despacho inicial deferiu a gratuidade

processual requerida pela autora e tutela antecipada requerida.

O réu apresentou sua contestação e documentos com impugnação do pedido

e seus desdobramentos.

Após o processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

(...) Ante o exposto JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para em via de consequência: 1) Condenar o réu à restituição na forma simples dos valores indevidamente descontados do autor, incluindo os eventuais descontos ocorridos no curso da ação, corrigidos monetariamente pelo índice INPC desde a data de cada desconto tido como indevido e juros de mora de 1% a partir da citação; 2) Condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com acréscimo de correção monetário pelo índice INPC com juro de 1% ao mês devidos desde a data do evento nos termos as sumula 54 do STJ. (...)

Da decisão, foram opostos Embargos de Declaração, sendo os mesmos acolhidos de forma parcial, nos seguintes termos:

(...)
Desta forma, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração e em via se consequência retifico a sentença embargada para determinar que quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54STJ), mantendo inalterados os demais termos da sentença (...)

Em razões recusais de Id
5946208
, a parte apelante defende que
demonstrou ao juízo que as contratações havidas entre as partes se deram de modo regular e legal, não havendo cabimento para a resolução das avenças judicialmente, sequer para configuração de eventual responsabilização civil.

Defende que apresentou o contrato devidamente assinado e, que os valores contratados foram disponibilizados em conta de titularidade do consumidor, em conformidade com o os dados do cartão apresentado no momento da contratação, devendo assim a ação ser julgada improcedente.

Subsidiariamente, caso entenda pelo não acatamento do pedido anterior, pede que o dano moral seja arbitrado de forma razoável e proporcional.

Devidamente instada, a parte apelada deixou de apresentar Contrarrazões ao recurso de Apelação, conforme certificado no evento de ID
10215163
.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de abril de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

O recorrente se insurge contra a sentença que deu procedência a ação considerando nulos os contratos de empréstimos pela ocorrência de fraude bancária. Defende resumidamente que os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora/apelada não foram fraudulentos e que os documentos apresentados estariam aptos a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Compulsando os autos, entendo que as razões recursais merecem acolhimento. Vejamos.

Primeiramente, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Porém, é importante destacar que, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.
A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição
.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5
. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

CIVIL, CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR AOS NEGÓCIOS BANCÁRIOS (SÚMULA Nº 297 DO STJ). CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO AUTOR QUE COMPROVA O RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO.
FRAUDE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. Art. 14, § 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE REFORMA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR IDOSA ANALFABETA, ORA RECORRIDA. ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO APELANTE QUE SÃO IDÊNTICOS AOS APRESENTADOS NA INICIAL
. PROVA DE RECEBIMENTO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA
. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. . Deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico, pois, a partir de interpretação analógica e sistemática do Código Civil, quando uma das partes for analfabeta, é suficiente para a declaração de vontade a assinatura a rogo com duas testemunhas, conforme estabelece o art. 595 do referido diploma. 2. A partir das provas constantes nos autos, não há que se falar em fraude na celebração do feito, pois, em que pese não tenha sido realizada a perícia judicial datiloscópica, os documentos acostados na contestação são idênticos e até mais completos que os apresentados pela parte recorrida na inicial. Além disso, vale destacar que o crédito dos empréstimos contestados foram creditados por TED, na conta-corrente da apelada, conforme se extrai do cartão de crédito em que é indicado o número de sua conta bancária. . Precedentes do TJRN (AC 2016.019285-2, Rel. Desembargadora Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 24/10/2017; AC 2015.002389-1, Rel. Desembargador Amílcar Maia, 3ª Câmara Cível, j. 16/06/2015; AC 2013.013057-8, Rel. Desembargador Amaury Moura Sobrinho, 3ª Câmara Cível, j. 26/11/2013). (grifos acrescidos). apelação cível. recurso adesivo. negócios JURÍDICOS bancários. EMPRÉSTIMO consignado. negativa de contratação. perÍcia GRAFOTÉCNICA. depósito na conta da autora. sentença reformada. Embora sustente a autora não ter firmado o contrato, o que é corroborado pela prova pericial, os extratos comprovam o depósito, mediante TED, do valor contratado na conta corrente da autora. Assim, ainda que possa ter sido objeto de fraude a contratação, beneficiou-se desta a autora, não podendo esquivar-se do pagamento do valor contratado. Sentença reformada. Demanda julgada improcedente. (TJRS, Apelação Cível 70066120635, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, julgamento em 26.11.2015) (realces acrescidos). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA
.RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA 1. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não constituem ato ilícito. 2. O ente financeiro recorrente demonstrou de forma satisfatória o empréstimo consignado firmado com a parte e essa, em todas as suas razões, não conseguiu desconstituir o conteúdo dos documentos apresentados, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe (art. 373, I, CPC). 3.
Tendo em vista a apresentação do contrato pela parte promovida, a similitude de assinatura do contrato com outras constantes nos autos da parte autora, bem como a comprovação de que o valor do empréstimo foi disponibilizado em conta de titularidade da autora, além do longo transcurso de tempo de descontos nos proventos até procurar o Judiciário
entendo pela improcedência total dos pedidos
.
4. Recurso provido. 5. Sentença Reformada. (Apelação nº: 0509263-3 Comarca Origem: 1ª Vara Cível da Comarca de Caruaru-PE Apelante: Banco Fibra S/A Apelado: Maria do Carmo Limeira Relator: Des. José Viana Ulisses Filho) (grifos nossos)

(TJ-RN - AC: 20170112015 RN, Relator: Juiz Eduardo Pinheiro (convocado)., Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª Câmara Cível)

No caso concreto, analisando as provas documentais apresentadas, entendo assistir razão ao banco apelante, já que não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em nome da apelada.

Em verdade, os documentos existentes no processo demonstram ter havido a relação negocial discutida pelas partes.

O Banco Apelante trouxe aos autos, com o intuito de demonstrar a regularidade das contratações as seguintes provas: 1) Contrato de Empréstimo nº 010015710412 – BANCO FICSA - com data de inclusão no dia 07/01/2021, no valor de R$2.983,98 (dois mil, novecentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 72,66 (setenta e dois reais e sessenta e seis centavos (ID 10215121 - Pág. 3; ID 10215122 - Pág. 1) ; 2) Contrato de Empréstimo nº 010015829931 -BANCO FICSA – com data de inclusão no dia 19/01/2021, no valor de R$ 2.929,04 (dois mil, novecentos e vinte e nove reais e quatro centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 71,00 (setenta e um reais) (ID 10215125 - Pág. 1/2), cujas assinaturas se assemelham com aquelas constantes nas cópias das identidades apresentadas no momento da celebração (ID 10215125 - Pág. 3).

Além das cópias subscritas do pacto jurídico, é importante destacar que a instituição financeira juntou também os comprovantes de transferência das quantias emprestadas em favor da Apelante (ID 10215103
e ID
10215106), o que corrobora as informações de que os valores foram disponibilizados na conta corrente de titularidade da autora.

Nesse sentido, considerando que o Banco Apelante anexou os contratos devidamente assinados, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, estou convencido de que foi comprovada pelo banco a relação negocial havida entre as partes, não tendo a autora comprovado o não recebimento dos valores.

Feitas estas considerações, o acervo documental é suficiente para demonstrar a inexistência de fraude na contratação de modo a afastar a necessidade de realização de prova pericial, conforme jurisprudência pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido. O Tema 1.061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outro elemento de prova
. Mesmo depois de o banco ter juntado todos os documentos necessários para a comprovação da relação jurídica questionada, a autora continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC. Outrossim, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), é possível verificar que a autora propôs várias ações com o mesmo argumento, algumas delas contra a instituição financeira apelada, demonstrando a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal, evidenciado pelo caráter predatório da demanda, incorrendo na conduta descrita no artigo 80, III, do CPC.

(TJ-MT 10154686120208110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)(grifos nossos)

Assim, entendo que o banco apelante provou a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

4. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, julgando a ação totalmente improcedente.

Condeno a parte autora/apelada
, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/06/2023